Tribunal: TJDFT
Processo: 0741169-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741169-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ONZE GASTRONOMIA SUSTENTAVEL LTDA, FERNANDO ANTONIO CABRAL DE ARAUJO, RODRIGO MOURA FE CABRAL DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 41906913) interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de ONZE GASTRONOMIA SUSTENTÁVEL LTDA - ME ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0015265-14.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, intimando, ainda, o Agravante para promover o andamento do feito, indicando bens da parte executada passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão e arquivamento. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para realização de pesquisa na plataforma SNIPER, intimando, ainda, o Agravante para promover o andamento do feito, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de busca de satisfação do crédito. Após proferida a decisão que deferiu o efeito suspensivo à decisão agravada (ID 42061198), na origem, sobreveio decisão interlocutória de ID 144849625 (autos de origem), na qual o Juízo de origem chamou o feito à ordem e determinou a pesquisa requerida pelo Agravante. Confira-se: "Chamo o feito à ordem. Esta unidade judicial foi devidamente habilitada no sistema SNIPER nesta data. Promova-se a consulta, conforme requerido. Segue resposta. Dê-se vista ao credor. Ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC. Confiro à esta decisão força de ofício para comunicar o cumprimento da diligência ao ilustre Relator do AGI no 0741169-85.2022.8.07.0000. " O despacho de ID 45678534 intimou o Agravante para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Contudo, o Agravante se manteve inerte. É O RELATÓRIO. DECIDO. Analisando os autos, atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, haja vista que ocorreu o cumprimento do objeto do recurso, conforme atesta a decisão na origem de ID 144849625, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos, depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é a medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, uma vez que a realização do uso do sistema de pesquisa SNIPER foi deferida na origem, em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023 14:37:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador